Tribunal: TJDFT
Processo: 0719550-36.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-10-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0719550-36.2021.8.07.0000 RECORRENTE: CLIMACO CÉZAR DE SOUZA, MARÍLIA DE MORAIS FAGUNDES SOUZA RECORRIDA: KAREN GAMA MULLER DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE LOCAÇÃO. FIANÇA. CLÁUSULA EXPRESSA. ENTREGA DO IMÓVEL. ILEGITIMIDADE PASSIVA. AFASTADA. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. 1. Existindo cláusula no contrato de locação prevendo que os fiadores respondem pelos débitos locativos até a efetiva entrega do imóvel, subsiste a fiança no período em que referido contrato foi prorrogado, ressalvada a hipótese de exoneração do encargo, nos termos do art. 835 do Código Civil. 2. A interrupção da prescrição pelo despacho do juiz que ordena a citação retroage à data da propositura da ação se o autor promover o ato citatório no prazo estabelecido (art. 240, §§ 1o e 2o do CPC). 3. A demora imputável exclusivamente ao Judiciário, como no caso, não pode prejudicar a parte diligente, nos termos do art. 240, §3o, do CPC, e da Súmula 106/STJ. 4. Agravo de instrumento conhecido e não provido. Os recorrentes alegam que o acórdão impugnado encerrou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 818 e 819, ambos do Código Civil, sustentando serem partes ilegítimas, ao argumento de que, em se tratando de contrato por prazo determinado, não podem responder por débitos posteriores ao fim do contrato de fiança; b) artigo 206, § 3°, inciso I, do Código Civil, afirmando a prescrição da pretensão executiva, porquanto entre a citação válida do primeiro executado, 29/10/2020, e a última parcela objeto da execução (março de 2017), transcorreram mais de 3 (três) anos, fulminando-se a pretensão da exequente ante a prescrição. Em sede de contrarrazões, a parte recorrida pede a fixação de honorários recursais, bem como formula pedido de publicação em nome dos advogados MAURÍCIO COELHO MADUREIRA, OAB/DF 14.162, e BRUNO NUNES PERES, OAB/DF 39.784 (ID. 39394579). II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. Verifico, inicialmente, que o acórdão impugnado foi publicado em data posterior à entrada em vigor da Emenda Constitucional 125, de 14 de julho de 2022, que passou a exigir, a partir da sua vigência, a demonstração da “relevância das questões de direito federal infraconstitucional discutidas no caso”, ônus do qual a parte recorrente não se desincumbiu. Destaco, ainda, que a matéria impugnada não se amolda àquelas previstas no § 3o do artigo 105 da Constituição Federal, conforme redação introduzida pela EC em comento e em relação às quais há presunção legal de relevância. Assim, o especial não merece ser admitido, porquanto ausente a preliminar formal e fundamentada da existência de relevância das questões trazidas a debate. Ainda que fosse possível superar esse óbice, o apelo não mereceria transitar no que se refere ao apontado malferimento aos artigos 818 e 819, ambos do Código Civil, e 206, § 3°, inciso I, do Código Civil, porquanto a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório e contratual dos autos, assentou in verbis: “Na hipótese, a locação teve início em 27/05/2013, com previsão de duração de doze meses (id. 6282689 – p. 1 na origem). De outro lado, há expressa disposição contratual relativa à manutenção da garantia até a entrega das chaves do imóvel, consoante se depreende da cláusula décima (id. 6282780 – p. 2 na origem): Além disso, não há prova de exoneração da fiança na forma facultada pelo art. 835 do Código Civil. Destarte, não há falar em ilegitimidade passiva das fiadoras agravantes [...] No caso, os alugueis cobrados são relativos ao período de maio/2013 a março/2017 e, considerando que a execução foi ajuizada em 05/04/2017, estão prescritas as parcelas vencidas antes de 04/04/2014, como consignado na decisão combatida. Em relação às vencidas após essa data, a interrupção da prescrição pelo despacho do juiz que ordena a citação retroage à data da propositura da ação se o autor promover o ato citatório no prazo estabelecido (art. 240, §§ 1o e 2o do CPC). Na espécie, do cotejo dos autos na origem, verifico que a agravada impulsionou regularmente o feito, manifestando-se tempestivamente quando intimada a adotar as providências necessárias à citação das agravantes” (ID. 31589954). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretendem os recorrentes, é providência que encontra óbice nos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Quanto ao pedido da recorrida, de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelos recorrentes. Assim, não conheço do pedido. Por fim, determino que as publicações, relativas à recorrida, sejam feitas em nome dos advogados MAURÍCIO COELHO MADUREIRA, OAB/DF 14.162, e BRUNO NUNES PERES, OAB/DF 39.784 (ID. 39394579). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016